Tribunal: TJDFT
Processo: 0720014-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720014-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Encaminhem-se os autos à douta Procuradora de Justiça para oferta de parecer, atentando-se aos documentos anexados sob os ID’s 37072767 e 37072768. Brasília/DF, 8 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator